Tribunal: TJBA
Processo: 8025120-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025120-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: ADEILSON PEREIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais em folha de pagamento a 45% da remuneração líquida de consumidor superendividado, vedando medidas de cobrança extrajudicial e determinando a repartição proporcional entre os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que impôs limitação de descontos mensais com fundamento na Lei do Superendividamento e no princípio da dignidade da pessoa humana, diante de alegado comprometimento do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável decorrente do comprometimento excessivo da renda.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de limitação de descontos mensais em casos de superendividamento para garantir o mínimo existencial, conforme preceitua a Lei n. 14.181/2021.

A concessão de tutela de urgência é admissível em ações de superendividamento, desde que presentes os requisitos legais.

A medida não é irreversível, pois eventual reconhecimento do crédito permitirá a retomada dos descontos pelo credor.

A limitação dos descontos revela-se proporcional e adequada à preservação da dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais em folha de pagamento quando evidenciado superendividamento do consumidor.

A preservação do mínimo existencial fundamenta a repartição proporcional dos descontos entre os credores, conforme a Lei n. 14.181/2021.

Não há irreversibilidade na medida que suspende descontos, pois, em caso de reconhecimento da dívida, é possível sua retomada posterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8025120-20.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, e, como agravado,
ADEILSON PEREIRA COUTINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)